Tribunal: TJPA
Processo: 0814937-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814937-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA SOUSA, CLAUDIA DO SOCORRO DA COSTA PINTO, NELMA DO CARMO PEREIRA ALMEIDA, LAICE ALDACIR MONTEIRO MORAES, MARIA DO CARMO MORAES RABELO, SONIA MARIA DA SILVA BRITO, MARIA AUGUSTA GIRAO DE QUEIROZ, ANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, MARIA DE LOURDES DA COSTA PINTO, NATALINA LOBATO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município de Vigia de Nazaré pretende sustar a decisão que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, que determinou o imediato pagamento dos valores homologados e devidos aos agravados à título de verba trabalhista, bem como que não haja inclusão do Ente Municipal nos Órgãos de Restrição, vez que o título executivo carece de eficácia no mundo jurídico, ante a ausência de intimação válida da Fazenda Pública, acerca da Decisão Monocrática proferida nesta Instância pelo então relator Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, quando do julgamento do Reexame Necessário.

2. A Fazenda Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, mediante a remessa ou a carga dos autos, em se tratando de processo físico, ou por meio eletrônico, em se tratando de processo eletrônico.

3. O art. 278 do Código de Processo Civil é claro ao prever que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, sendo esta regra aplicada a todos os sujeitos processuais, não sendo diferente para a Fazenda Pública.

4.
Recurso conhecido e desprovido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (Processo nº 0814937-83.2021.8.14.0000) interposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ contra ROSA MARIA DA SILVA SOUSA E OUTROS, diante da decisão interlocutória proferida Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que jugou IMPROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, nos termos do art. 487, I, do NCPC (Proc. n.º 0000014-52.2002.8.14.0063 - migrado para o PJE).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) No caso em concreto, verifica-se que, após certificado o trânsito em julgado do acordão (fls. 173 – ID nº 39267295), em 20/02/2018, os autos foram remetidos à Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré em 11/07/2018 (fls. 173-v – ID nº 39267295) e posteriormente em 25/01/2019 (fls. 216-v – ID nº 39267307), todavia, nada apresentou nos autos, sendo inclusive certificado neste sentido, conforme certidão de fls. 217 (ID nº 39267307).

Após isso, o Município também tomou ciência em 21/01/2021 às 11h30min, pelo então Procurador Geral, Dr. Wellington Ribeiro Alves, quanto ao teor da decisão de fls. 218/218-v (ID nº 39267307), todavia, mais uma vez, nada apresentou.

Assim, o Município apenas a
rguiu a nulidade da intimação do acordão em 21/07/2021, quando os autos foram para lá encaminhados em 22/06/2021 (fls. 224 – ID nº 39267309), conforme determinado às fls. 222 (ID nº 39267307). Dessa forma, demonstrada de forma cristalina a existência da preclusão do art. 278 do NCPC,
o qual reza, in verbis: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”.(...) DO EXPOSTO, e com base no art. 278 do NCPC e na jurisprudência pátria, JULGO IMPROCEDENTE a presente EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Intime-se a parte autora através de seu patrono e o Município através de seu órgão de representação judicial, ambos via sistema PJE. Sem custas. Cumpra-se. Vigia de Nazaré – PA, data da assinatura eletrônica. – grifo nosso

Em razões recursais o agravante, sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade merece ser reformada, vez que o Município de Vigia de Nazaré deixou de ser intimado do teor da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, razão pela qual não há o que se falar em existência de título executivo, vez que está eivada de nulidade.

Pugna pela concessão imediata do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou o imediato pagamento às agravadas. Ao final, requer provimento do Agravo para reformar definitivamente a decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido, pois, em uma análise perfunctória dos autos, naquele momento processual foi
identificado risco dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor do Agravante, isto porque, não havia sido constatado que o Ente Municipal tinha tomado ciência do teor da Decisão Monocrática que ensejou a execução.
(Id. 8630026).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

O Município de Vigia de Nazaré pretende sustar a decisão que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, que determinou o imediato pagamento dos valores homologados e devidos aos agravados à título de verba trabalhista, bem como, que não haja inclusão do Ente Municipal nos Órgãos de Restrição.

Aduz o agravante que o título executivo carece de eficácia no mundo jurídico, ante a ausência de intimação válida da Fazenda Pública da Decisão Monocrática proferida nesta Instância pelo então relator Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, quando do julgamento do Reexame Necessário.

De fato, a Fazenda Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, mediante a remessa ou a carga dos autos, em se tratando de processo físico, ou por meio eletrônico, em se tratando de processo eletrônico.

O §1º do art. 183 do CPC/15, especificamente, definiu que a intimação da Fazenda Pública, em todas as esferas, tanto federal quanto estadual ou municipal, será pessoal, admitindo-se somente por carga, remessa ou meio eletrônico.

Todavia, a nulidade pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Púbica do Acórdão que julgou a Apelação sujeita-se a preclusão temporal. A decisão agravada é clara ao assinalar que o Ente público não se manifestou sobre a nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar, conforme o trecho a seguir:

“(...)
após certificado o trânsito em julgado do acordão (fls. 173 – ID nº 39267295), em 20/02/2018, os autos foram remetidos à Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré em 11/07/2018 (fls. 173-v – ID nº 39267295) e posteriormente em 25/01/2019 (fls. 216-v – ID nº 39267307), todavia, nada apresentou nos autos, sendo inclusive certificado neste sentido, conforme certidão de fls. 217 (ID nº 39267307).

Após isso, o Município também tomou ciência em 21/01/2021 às 11h30min, pelo então Procurador Geral, Dr. Wellington Ribeiro Alves, quanto ao teor da decisão de fls. 218/218-v (ID nº 39267307), todavia, mais uma vez, nada apresentou.

Neste contexto, a questão se encontra preclusa, uma vez que a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não foi alegada quando da intimação pessoal da Fazenda Pública em
11/07/2018 e 25/01/2019
, oportunidade que deveria ter suscitado a referida nulidade.

Outrossim,
o art. 278 do Código de Processo Civil é claro ao prever que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, sendo esta regra aplicada a todos os sujeitos processuais, não sendo diferente para a Fazenda Pública
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. 1. Consoante Enunciado Administrativo n. 3, do Plenário do Superior Tribunal de Justiça, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2.1. Nos termos do parágrafo 6º do artigo 1.003 do aludido diploma, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso. Precedentes. 2.2. No caso dos autos, não houve a comprovação dos aduzidos feriados locais, impondo-se o reconhecimento da intempestividade. 3. O vício de irregularidade da intimação, ensejador de nulidade relativa, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos (art. 245 do CPC/73, atual art. 278 do CPC/15), ocorrendo a preclusão caso tal providência não seja tomada. Precedentes. 3.1. No caso concreto a alegação de nulidade foi inoportuna, pois se vê que outros patronos dos recorrentes foram intimados da publicação do acórdão que decidiu os embargos de declaração, tendo sido interposto o cabível recurso especial tempestivamente e, somente depois de verificada a intempestividade do agravo (art. 1.042 do CPC/15), é que foi alegado o vício. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1232630/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 26/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em petição acostada às fls. 4008-4187, e-STJ, os agravantes pugnam para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás por meio dos Procuradores do Estado de Goiás, que atuaram no presente processo na defesa da Agência Goiânia de Transportes e Obras – AGETOP. 2. Conforme preceitua o art. 278 do CPC/2015, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Ademais, "A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada ('pas de nullité sans grief')" (AgRg no REsp 1.390.650/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 13/4/2015). 4. O Tribunal de origem afirmou que, "por não ter, o valor da dívida, sido debatido no julgamento do Agravo de Instrumento, nem na decisão que julgou o Agravo Regimental, interposto no bojo do Recurso Especial, entendo que sobre ela não se formou a coisa julgada, nos termos do disposto no artigo 468, do Código de Processo Civil. (...) Diante da possibilidade de dano ao patrimônio público, em razão do erro existente no cálculo da dívida, realizado anteriormente, de forma contrária ao que foi determinado na sentença, não faz coisa julgada a sua revisão". 5. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese dos recorrentes, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1602746/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO CONTRA DECISÃO QUE, EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL EM FAVOR DA EXECUTADA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. 1. O uso da cautelar/tutela de urgência no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é medida excepcional que visa a impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional futuro. 2. À concessão do efeito suspensivo aos recursos extraordinários, por meio de tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real. 3. Na hipótese, não restou demonstrada a presença concomitante dos requisitos referidos, porquanto, no concernente ao fumus boni iuris, o vício de irregularidade da intimação, ensejador de nulidade relativa, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos (art. 245 do CPC/73, atual art. 278 do NCPC), ocorrendo a preclusão caso tal providência não seja tomada, sendo que na hipótese ocorreu intimação em nome de outros patronos constituídos, que interpuseram o recurso cabível no momento adequado e, ainda, transitou em julgado a matéria atinente à determinação de expedição de ofício à seguradora para o depósito do valor segurado. Relativamente ao periculum in mora, não se trata de penhora ou bloqueio de quantia em conta do insurgente, mas sim de determinação à seguradora para o depósito judicial do valor segurado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP 441/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245 do CPC/1973 (art. 278 do CPC/2015). Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que o redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, essa compreensão deve ser relativizada nas hipóteses em que o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, como ocorreu no caso em apreço. Embora a demanda venha se arrastando por um longo período (desde 1996), a prestação jurisdicional foi relativamente simples, limitando-se, basicamente, à apresentação de duas peças principais - exceção de pré-executividade e embargos à execução -, em que o resultado daquela acarretou na perda do objeto destes. Diante das peculiaridades do caso, a redução dos honorários advocatícios é medida que se impõe, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1436069/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, REPDJe 19/04/2017, DJe 18/04/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

PRIC.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023